Tribunal: TJMT
Processo: 1038351-33.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038351-33.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOAO ODERDENGE - CPF: 415.202.541-72 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), tendo em vista o enquadramento do débito executado — R$ 1.424,06 — como de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sem a adoção das medidas administrativas prévias obrigatórias, como tentativa de conciliação e protesto do título. O Município sustenta a existência de legislação municipal (LC nº 493/2022) que estabelece patamar próprio para ajuizamento de execuções fiscais e alega a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184. Pede a reforma da decisão para continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de norma municipal sobre valor mínimo para propositura de execução fiscal afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se há violação ao contraditório e à ampla defesa na extinção da execução fiscal; e (iii) determinar se é possível a aplicação imediata do Tema 1.184 a execuções fiscais já ajuizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, como forma de concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa, observada a competência dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, estabelecendo valor mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais e condicionando a continuidade de execuções em curso à adoção de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

A autonomia legislativa municipal para fixação de valores mínimos para cobrança judicial não afasta a competência do Poder Judiciário para extinguir execuções quando ausente o interesse processual, conforme entendimento do STF e do STJ.

No caso concreto, o valor executado é significativamente inferior ao parâmetro fixado pelo CNJ e não foram comprovadas providências extrajudiciais efetivas. O protesto alegado pelo Município não foi demonstrado nos autos, caracterizando inércia.

O Município foi intimado e teve prazo de 90 dias para adotar as providências determinadas pelo juízo, mas não apresentou comprovação das medidas, o que justifica a extinção do feito por ausência de pressupostos válidos do processo.

A aplicação do Tema 1.184 a processos em curso é imediata, conforme reiterado pelo STF e pelo STJ, sendo desnecessário o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, pois o Município foi devidamente intimado e teve oportunidade de se manifestar, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

A autonomia legislativa municipal não afasta a competência do Judiciário para extinguir execuções fiscais que não observam os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

A aplicação da tese fixada em repercussão geral é imediata, inclusive às execuções fiscais já ajuizadas, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

A inércia da Fazenda Pública na adoção de medidas extrajudiciais justificadas autoriza a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A observância ao contraditório e à ampla defesa se satisfaz com a intimação da parte para manifestação sobre os fundamentos da extinção, não havendo nulidade quando oportunizada a resposta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STF, AgReg na Rcl nº 30.003/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 01.06.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.955.738/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01.12.2024; TJ-MT, ApCiv nº 1027766-19.2023.8.11.0003, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos da execução fiscal que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A decisão agravada aplicou, como fundamento, o Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF, bem como os dispositivos da Resolução CNJ n.º 547/2024, ao considerar que o valor executado — R$ 1.424,06, (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos) — enquadrava-se como de baixo valor, não tendo sido adotadas as medidas prévias obrigatórias, a exemplo de tentativa de conciliação e protesto do título.

O Município agravante alega, que possui autonomia legislativa para fixar, mediante lei local - LC n.º 493/2022 -, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, tendo estabelecido como patamar o montante correspondente a 2 UFP-MT (R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Sustenta que a Resolução CNJ 547/2024 não revoga a legislação municipal e que a tese do Tema 1.184 não teria eficácia retroativa.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido interposto dentro do prazo legal, além de demonstrar o inconformismo do agravante em relação à decisão monocrática.

Assim, conheço do recurso.

A questão central dos autos é definir se a extinção da execução fiscal de IPTU, no montante de R$ 1.526,92, foi acertada à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024, ou se o Município pode fixar seu próprio patamar de valor mínimo para cobrança judicial.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...) Ressalto, de início, que o Município de Rondonópolis, ao ser intimado para manifestar-se sobre a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, não questionou o valor fixado pelo CNJ como baixo valor - “R$10.000,00”, apenas informou a existência de diligências para a resolução da questão de forma extrajudicial, como a realização de mutirões, bem como a existência de tratativas para formação de acordo de cooperação técnica com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil – Seção MT, “para viabilizar, de forma eficiente, o protesto das Certidões da Dívida Ativa”. (id 260212734)

Portanto, a alegação de existência de norma municipal quanto à matéria – “fixação de valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal”, trata-se de inovação recursal, incabível, assim, qualquer discussão sobre tal ponto.

Passo a análise dos demais questionamentos.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 RG/SC, com repercussão geral (Tema 1184), fixou as seguintes teses, em julgamento no plenário realizado em 19.12.2023:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal exige, previamente:
a) tentativa de conciliação ou solução administrativa;
b) protesto do título, salvo comprovação de que a medida seria ineficiente.

3. É permitido suspender o processo para a adoção das providências indicadas no item 2, sendo necessário comunicar o prazo ao juiz para tais medidas.

Com base nesse julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, instituindo medidas para racionalizar e otimizar a tramitação de execuções fiscais no Judiciário. Dentre as disposições, destaca-se a extinção de execuções fiscais de baixo valor (R$10.000,00) por ausência de interesse processual, como prevê o art. 1º:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema em questão, a orientação do Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao afirmar que “As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.” (Agravo Regimental na Reclamação nº 30.003/SP, 1ª Turma, julgamento virtual entre 25/05 e 01/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também sustenta que: “É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos sob a sistemática de recurso repetitivo ou repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.262.586/SP, 1ª Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – grifo nosso).

Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt
– aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$ 1.424,02 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dois centavos), ajuizada em 27/09/2023, encaixando no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, intimado o autor, este deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Portanto, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes. 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Destarte, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)” Id. nº262031772

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitando-se a competência de cada ente federado:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, observada a competência constitucional de cada ente federado".

Com base nesse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 547/2024, determinou que os Tribunais devem extinguir as execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, (dez mil reais), salvo demonstração concreta da impossibilidade de solução extrajudicial.

O agravante alega que possui lei municipal específica (Lei Complementar n.º 493), estabelecendo 2 UFP-MT (R$ 486,98, (Quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) como patamar mínimo para a execução fiscal.

Embora o STF tenha reconhecido a autonomia dos entes federativos no Tema 1.184, essa prerrogativa não pode afastar a competência do Judiciário para extinguir execuções fiscais quando ausente o interesse de agir. O próprio Superior Tribunal Federal, nos embargos declaratórios do RE 1.355.208, deixou claro que a tese firmada "
se aplica exclusivamente às execuções de baixo valor
".

A jurisprudência tem consolidado que:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, independentemente da previsão de valores mínimos na legislação municipal, desde que respeitado o direito à tentativa de conciliação e protesto da CDA" (TJ-SP, AI 2046159-30.2024.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Público, DJ 09/05/2024).

No caso concreto, o montante da execução (R$ 1.424,06, (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos)) está muito abaixo do patamar de R$ 10.000,00, (dez mil reais), sendo legítima a extinção do feito.

O agravante alegou que a CDA foi protestada, o que interromperia a prescrição e evidenciaria interesse processual. No entanto:

O protesto não foi efetivamente comprovado antes da sentença, tendo sido apresentado somente após a prolação da sentença, nesta fase recursal, o que não tem o condão de alterar o
decisum
.

O STF exige que o ente federado comprove a ineficácia do protesto para justificar o ajuizamento da execução fiscal (Tema 1.184).

A Resolução CNJ 547/2024 condiciona a continuidade da execução à demonstração de que os mecanismos administrativos foram insuficientes.

Sem tal comprovação, não há interesse de agir para justificar a movimentação do Judiciário.

O entendimento jurisprudencial sobre a matéria vem sendo uniformemente adotado nos tribunais superiores, sendo exemplo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184/STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. 1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, conforme estabelecido pelo STF, visa evitar a sobrecarga do Judiciário com cobranças desproporcionais ao custo do processo. 2. A decisão que aplica o Tema 1.184 do STF não ofende a autonomia dos entes federados, pois decorre da necessidade de racionalização da cobrança da dívida ativa. 3. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1.955.738/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01/12/2024).

O agravante argumenta que o Tema 1.184 não poderia ser aplicado retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal reforçou a possibilidade de aplicação imediata das teses de repercussão geral, conforme decidiu:

"As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral." (STF, AgReg na Reclamação nº 30.003/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01/06/2018).

Além disso, foi concedido ao Município prazo de 90 (noventa) dias para adoção de providências administrativas, incluindo medidas extrajudiciais para cobrança da dívida, sem que houvesse o devido cumprimento.

Dessa forma, a inércia do agravante reforça a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do feito.

Ademais, a decisão impugnada não violou o contraditório e a ampla defesa, observa-se que o Município foi devidamente intimado a se manifestar, mas não demonstrou qualquer providência concreta para evitar a extinção da execução.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente respeitados, não havendo nulidade nesse sentido a ser reconhecida.

A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024, não havendo fundamento para a reforma.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025